Tribunal: TJBA
Processo: 8004891-41.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004891-41.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NELSANDRO SILVA VIANA Advogado(s): PAULO VICTOR DE SOUZA CAMPOS, BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. INSTRUMENTO DE CRIME. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu Nelsandro Silva Viana, por intermédio de Advogado constituído, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA, que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo — pistola Glock G25, calibre .380, n.º XAL058, registrada sob o n.º 2014/008505653-14 —, apreendida em 02.04.2020 no contexto de episódio de violência doméstica. 2. O Apelante alega ser legítimo proprietário da arma, com registro SINARM válido até 16.03.2032, sustentando ausência de interesse processual do bem, atipicidade penal da conduta e inaplicabilidade do art. 91, inciso II, alínea "a", do CP, por inexistir condenação transitada em julgado. Subsidiariamente, requer sua nomeação como fiel depositário ou autorização para remoção a armeiro credenciado. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a arma apreendida ainda interessa ao processo, obstando sua restituição nos termos do art. 118 do CPP; (ii) estabelecer se a não persecução pelo Estatuto do Desarmamento implica reconhecimento de atipicidade apto a autorizar a devolução do bem; e (iii) verificar se o art. 91, inciso II, alínea "a", do CP é aplicável antes do trânsito em julgado e se os princípios da Lei n.º 11.340/2006 obstam a restituição. III. Razões de decidir 4. A restituição de bem apreendido exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: comprovação da propriedade, ausência de interesse do bem para a persecução penal e licitude da posse para todos os fins legais. A propriedade está formalmente demonstrada pelo registro SINARM vigente, mas os demais requisitos não estão atendidos. 5. O bem mantém interesse direto para a persecução penal em curso. A arma não foi apreendida por vício administrativo no registro, mas em razão de sua utilização, em tese, como instrumento dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a ex-companheira do Apelante, fatos objeto da ação penal n.º 0500431-95.2020.8.05.0022. O art. 118 do CPP determina que, antes do trânsito em julgado, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 6. A ausência de denúncia pelo crime de posse/porte ilegal de arma de fogo não interfere na retenção do bem. A ausência de persecução pelo Estatuto do Desarmamento diz respeito exclusivamente à irregularidade formal do registro à época dos fatos. Não produz efeito liberatório sobre bem apreendido em razão de conduta criminosa diversa. A atipicidade quanto ao registro vencido e o emprego da arma como instrumento de crime são fundamentos autônomos e inconfundíveis. 7. A manutenção cautelar da apreensão tem amparo autônomo no art. 118 do CPP, independentemente da ausência de condenação transitada em julgado. O que a lei exige para o perdimento previsto no art. 91, inciso II, alínea "a", do CP é que o uso ou porte constitua fato ilícito. O emprego de arma de fogo para, supostamente, ameaçar e agredir pessoa em contexto de violência doméstica é fato ilícito, independentemente da regularidade registral do bem. 8. A restituição encontra óbice nos princípios da Lei n.º 11.340/2006. O art. 18, inciso IV, da Lei Maria da Penha autoriza a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor, como medida de natureza protetiva voltada à preservação da integridade física da vítima. Devolver ao suposto agressor instrumento empregado na ameaça representaria risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, em afronta ao art. 3.º, § 1.º, da mesma lei. 9. O pedido subsidiário de nomeação como fiel depositário ou remoção a armeiro equivale, na prática, à restituição indireta do bem, subvertendo os fundamentos que recomendam a manutenção da apreensão. Eventual risco de deterioração do bem pode ser mitigado pelos mecanismos previstos no próprio ordenamento jurídico, como a alienação antecipada disciplinada no art. 144-A do CPP. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A regularidade do registro de arma de fogo não é suficiente, por si só, para autorizar sua restituição quando o bem foi apreendido como instrumento de crime de violência doméstica e familiar. 2. A não persecução pelo Estatuto do Desarmamento não produz efeito liberatório sobre bem apreendido em razão de conduta criminosa diversa. 3. O art. 18, inciso IV, da Lei n.º 11.340/2006 impõe a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor como medida protetiva autônoma, independentemente do interesse probatório do bem.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, inc. II, alínea "a"; CPP, arts. 118, 120 e 144-A; Lei n.º 11.340/2006, arts. 3.º, § 1.º, e 18, inc. IV; Lei n.º 10.826/2003, art. 4.º, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, APR n.º 0001863-05.2020.8.26.0482, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, 15.ª Câmara de Direito Criminal, j. 22.06.2020; TJ-MG, Apelação Criminal n.º 5001755-82.2023.8.13.0081, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, 9.ª Câmara Criminal Especializada, j. 13.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8004891-41.2023.8.05.0022, provenientes da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Apelante NELSANDRO SILVA VIANA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora